Tribunal: TJMT
Processo: 1013436-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013436-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (AGRAVADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C ENTREGA DE COISA INCERTA – LIDE QUE VERSA SOBRE A EXISTÊNCIA E CUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO (CPC, ART. 292, II) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 292, II, do CPC é claro e objetivo ao estipular que “o valor da causa (...) será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”, e, conforme orienta a jurisprudência do STJ, “nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil (1973), o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 26/4/2011).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Condenação em Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. no
1006604-22.2021.8.11.0040),
ajuizada pela agravante contra JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, indeferiu o pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas de distribuição, e determinou à autora que emende a petição inicial “
para corrigir o valor atribuído à causa
”, por entender que este “
deve corresponder ao proveito econômico pretendido
”, e por admitir que, apesar de a autora/agravante alegar ter “
adquirido do requerido a quantidade de 15.000 sacas de soja de 60 Kg cada ao preço que varia de R$ 78,00 à R$ 86,00 a saca
”, o proveito econômico deve se
pautar na cotação atual do produto, que, segundo o juiz, é de R$ 155,00/saca (cf. Id. no 95733995).

A agravante circunstancia que “
buscou o Poder Judiciário
(...)
com expresso objeto de declaração de existência e validade de ato/negócio jurídico de compra e venda pura de milho, com prévio ajuste sobre produto, prazos de entrega e pagamento e valor certo e líquido, com consequente condenação da parte requerida ao efetivo cumprimento do referido ato/negócio jurídico existente e válido, exatamente conforme as cláusulas e condições livremente ajustadas pela parte compradora e vendedora
”, e, nessa perspectiva, sustenta que deve ser aplicada a regra do art. 292, II, do CPC, que dispõe que, “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico
”, o valor da causa corresponderá ao “
valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

Afirma que o contrato de compra e venda de grãos contém previsão de que a soja deveria ter sido entregue em março de 2021, e argumenta que “
o risco do negócio jurídico,
(...)
principalmente quanto à variação do preço do grão,
(...)
é inerente
(à)
atividade rural
”, de modo que “
não há como se aplicar ao caso a teoria da imprevisão a fim de ex officio revisionar o valor do grão objeto da lide
”, e que “
não há falar em revisão do valor do grão para integralizar o valor da causa pelo proveito econômico buscado
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de emenda à inicial e determinado “
ao juízo singular a imediata análise da tutela de urgência pleiteada na referida ação declaratória
”; de imediato, pede a antecipação da pretensão
recursal (cf. Id. no 95733992).

A decisão vinculada ao Id. no 95943998 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 105789492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Código de Processo Civil prescreve que a toda causa será atribuído valor certo, mesmo naqueles casos em que não há conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291), devendo o
valor ser acertado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (art. 292), inclusive
podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido (art. 292, §3o), afinal, “
o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1637877/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2017).

É dizer, ainda que o autor indique, na petição inicial, o exato valor do ato jurídico cujo reconhecimento de validade se requer, o juiz corrigirá – a lei usa inflexão verbal imperativa – o valor indicado se esse não corresponder ao proveito econômico perseguido. Foi o que ocorreu no caso.

Eis, a propósito, o disposto na decisão agravada:

“E
xsurge que a presente ação objetiva seja declarada a relação jurídica entre as partes consistente na compra e venda de 15.000 sacas de soja de 60 Kg cada, ao preço que varia de R$ 78,00 à R$ 86,00 a saca, bem como o arresto/sequestro liminar do produto a fim de que a autora possa promover o cumprimento dos negócios gerados na cadeia/corrente do agronegócio.

Entretanto, ao ajuizar a ação em voga, a parte autora Safras Armazéns Gerais Ltda, além de requerer o diferimento do pagamento das custas de distribuição ao final do processo e, alternativamente, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, atribuiu à causa o valor de R$ 1.211.000,00 (um milhão duzentos e onze mil reais).

Pois bem.

É público e notório nesta região que a empresa autora – Safras Armazéns Gerais Ltda – cujo objeto social consiste no comércio atacadista de soja, milho, feijão e arroz, além de moagem e fabricação de produtos de origem vegetal e armazéns gerais - emissão de warrant, entre outros, constitui empresa sólida e com fluxo de caixa suficiente ao pagamento das custas processuais devidas, não sendo o caso de parcelamento e, menos ainda, de diferimento do pagamento para o final do processo.

Mas não é só. Embora a autora alegue que tenha adquirido dos requeridos a quantidade de 15.000 sacas de soja de 60 Kg cada, ao preço que varia de R$ 78,00 à R$ 86,00 a saca, considerando a cotação da saca de soja na presente data, isto é, R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) a saca, conforme informações extraídas da página da Aprosoja (http://www.aprosoja.com.br/soja-e-milho/historico-cotacao/preco-da-soja-disponivel), evidentemente que o valor atribuído à causa (R$ $ 1.211.000,00) não corresponde ao real proveito econômico pretendido. (R$ 155,00 x 15.000 sacas de soja).

Destarte, indefiro o pedido de diferimento e/ou parcelamento das custas processuais e determino a intimação da autora para, no prazo legal, emendar a petição inicial para corrigir o valor atribuído à causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, bem como efetuar o recolhimento das custas processuais remanescentes, se necessário, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo”

(cf. Id. no
95733995 - pág. 2/4).

O art. 292, II, do CPC é claro e objetivo ao estipular que “
o valor da causa
(...)
será, na ação que tiver por objeto a
existência
, a validade, o
cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
”, e, conforme orienta a jurisprudência do eg.
STJ, “
nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil
(1973),
o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato.
Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 26/4/2011).

Há, portanto, procedência na queixa recursal de que, tratando de ação declaratória “
com objeto expresso de reconhecimento de existência e validade de ato/negócio jurídico
”, em que “
está

demonstrada a existência do contrato de compra e venda pura de grãos de soja para entrega em data certa, com fixação de valor segundo cotação média da época da negociação e concretização da compra e venda
(...)
, o valor do proveito econômico que fixa o valor da causa é justamente o valor do negócio a se declarar e reconhecer
”, ou seja, o numerário correspondente à multiplicação do valor unitário da saca de soja pactuado que varia
entre R$78,00 à R$ 86,00 pela quantidade de sacas do produto vendido (15 mil), daí o acerto da atribuição do valor de R$ 1.211.000,00 (um milhão duzentos e onze mil reais) (cf. Id. no 95733992 - pág. 14/15).

Reafirmo, então, a conclusão lançada na decisão que recebeu este agravo de instrumento, qual seja, a de que há “
consistência e relevância da fundamentação recursal, não só pelo alto grau de controvérsia acerca do valor do contrato supostamente celebrado, mas também por admitir que
o fato de o produto rural ter sofrido forte valorização em relação à data quando comercializado não faz com que o proveito econômico almejado seja distinto do preço pactuado, pois, ao fim e ao cabo, o que se pretende é reconhecer a existência da obrigação de entrega dos grãos vendidos a preço futuro e exigir o devido adimplemento contratual
”, e, mesmo no caso de impossibilidade material de executar a obrigação de entrega da coisa, a jurisprudência deste eg. Tribunal é unívoca no sentido de que,
inexistindo previsão contratual específica, a conversão do produto em equivalente pecuniário deve adotar como parâmetro os valores praticados na região na data do vencimento da obrigação, com o acréscimo de juros e correção de mora a partir daí, e não o da data do ajuizamento da ação ou elaboração do cálculo pelo credor. Ilustrativamente:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”
(TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0002727-84.2015.8.11.0078, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em
31/03/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de afastar a ordem de emenda da petição inicial à retificação do valor da causa, confirmando, assim, a decisão liminar vinculada ao Id. no 95943998.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022